Tribunal: TJMT
Processo: 1031088-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CUMULATIVOS. AGRAVO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando for demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Assim, a ausência de um desses requisitos cumulativos enseja o indeferimento do pedido de tutela de urgência.
Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1031088-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), DANIELLE PEDROSO DIAS CARMONA BERTUCINI - CPF: 704.705.531-20 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
EM

AÇÃO
ANULATÓRIA
.
INDEFERIMENTO
DE PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA.
NÃO COMPROVADA A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO
.
ART. 300
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
REQUISITOS CUMULATIVOS. AGRAVO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando
for
demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300
do CPC
). Assim, a ausência de um desses requisitos cumulativos enseja o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes d
o

Órgão Especial
:

Trata-se
de
a
ção
a
nulatória com pedido de tutela de urgência, manejada pelo
Município de Cuiabá
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Ministério Público Estadual
,
na qual
é
almejado o reconhecimento da ilegalidade do
t
ermo de
a
justamento de
c
onduta
-
TAC
firmado e homologado nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva n. 1017735-80.2022.8.11.0000.

Na petição inicial

da ação anulatória
(ID 196853652)
, o
agrav
ante
aduz, em síntese, que:
(i) nos autos
da
ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a Procuradoria-Geral de Justiça postulou a nomeação de interventor para substituir o Prefeito Municipal tão somente na administração da área afeta à saúde do Município de Cuiabá; (
ii
)
todavia,
embora a possibilidade de intervenção na saúde tenha sempre sido rechaçada pelo
ente
municipal
, o Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça
julgou o pedido procedente,
tendo sida
nomeada
uma

i
nterventora na
s
aúde de Cuiabá;
(
iii
)
na aludida
ação direta de inconstitucionalidade interventiva
restou homologado
termo de ajustamento de conduta

no

qual
constaram como signatários
:
o Ministério Público Estadual, o Governo de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, este representado pela aludida
i
nterventora;
(
iv
)
conquanto a medida de intervenção
tenha perdurado
até
31 de dezembro de 2023,
quando o Município
de Cuiabá
reassum
iu
a sua pasta de Saúde, a partir de
1o de janeiro de 2024

recaíram
sobre
o ente municipal
os efeitos imediatos do
TAC
,
por meio do qual
lhe
foram
impostas
:
metas, implicações, penalidade e demais condições/cláusulas que restaram pactuadas;
(v) sustenta
, entretanto,
que
o citado instrumento
não foi firmado por autoridade leg
í
tima,
eis
que não sendo ou não estando vinculada ao Município de Cuiabá, mas ao Estado de Mato Grosso, a
i
nterventora não poderia ter firmado
o

TAC
em nome do Município
de Cuiabá,
sobretudo quando o
instrumento
previu metas e obrigações que afrontam a própria autonomia do
e
nte
m
unicipal.

Com
base nesses
argumentos, requer
eu

a
conce
ssão da

tutela de urgência para
suspen
der
os termos e efeitos do
aludido
termo de ajustamento de conduta
,
impedindo
, assim,

a
supressão
das
prerrogativas constitucionalmente garantidas
ao

e
nte
municipal
e a imediata produção de seus efeitos,
sendo
reconhecida,
no
mérito, a procedência dos pedidos e a desconstituição do
citado

TAC
, diante de sua ilegalidade e inconstitucionalidade.

No dia 31 de dezembro de 2023, a
p
lantonista
do recesso judiciário
,
Desembargadora
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
,
indeferiu a liminar vindicada
com base nos seguintes fundamentos:

[...]
O Requerente alega que, nos termos da Decisão proferida no id. 196352175 do Processo n.o 1017735-80.2022.8.11.0000, a Intervenção se finda a partir de 31/12/2023 e que o fato de se revelar nulo o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado, justifica a urgência para concessão da luminar almejada.

Na hipótese, tem-se que o prazo para o fim da intervenção foi definido nos autos do Processo de Intervenção n.o 1017735-80.2022.8.11.0000, assim como celebrado e homologado o Termo de Ajustamento de Conduta que se vê no id 195375155 daqueles autos.

Por mais que seja sustentado pelo Requerente que falta à signatária interventora legitimidade para a assinatura do Termo, extrai-se do preâmbulo do aludido documento:

“(...) e de outro lado o MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o no 03.533.064/0001-46, cuja sede encontra-se situada na Praça Alencastro, no 158, Centro, Cuiabá/MT, CEP 78.005-906,
neste ato representado pela Ilma. Sra. Danielle Pedroso Dias Carmona
Bertucini
, Interventora na Saúde do Município de Cuiabá, designada através do Decreto Estadual no 164 de 14 de abril de 2023, que substitui o Prefeito Municipal de Cuiabá, exclusivamente na pasta da saúde, a quem foi conferido pela decisão judicial “amplos poderes de gestão e administração, podendo editar decretos, atos, inclusive orçamentários, fazer nomeações, exonerações, determinar medidas imperativas aos subordinados e demais servidores da Secretaria, até que se cumpram efetivamente todas as providências necessárias à regularização da saúde na capital mato-grossense”
, doravante denominado COMPROMISSÁRIO” (
g.n
.) (id.195375155).

Com efeito, em suas considerações, o Decreto de Intervenção n.o 164/2023 remete à decisão proferida neste Sodalício, nos autos de n.o 1017735-80.2022.8.11.0000, no qual foi julgada procedente a Representação formulada pela Procuradoria Geral de Justiça, para determinar a intervenção do Estado de Mato Grosso no Município de Cuiabá, exclusivamente na pasta da saúde, incluindo a Administração Direita e Indireta relacionadas a esta política pública, merecendo destaque os seguintes dispositivos:

“Art. 1o Fica decretada a intervenção estadual no Município de Cuiabá, especificamente para atuação na área de saúde,
incluindo a Administração Direta e Indireta
.

(...)

Art. 4o.
A interventora substituirá o Prefeito, com amplos poderes de gestão e administração
, podendo editar decretos, atos, inclusive orçamentários, fazer nomeações, exonerações, determinar medidas imperativas aos subordinados e demais servidores da Secretaria,
até que se cumpram efetivamente todas as providências necessárias à regularização da saúde na cidade de Cuiabá
” (
g.n
.).

A outro turno, ainda que o Chefe do Executivo Municipal e sua Procuradoria-Geral tenham sido intimados formalmente da homologação do TAC em 29/12/2023, é público e notório que o Requerente já detinha conhecimento dos encaminhamentos e tratativas que conduziram ao aludido documento, tanto que divulgou em mídia que, para o seu cumprimento, aguardava apenas sua intimação formal, tendo esta sido determinada por esta Plantonista, a pedido da Procuradoria-Geral de Justiça (autos de n.o 1031038-30.2023.8.11.0000).

Ademais, foram várias as tentativas do Município em obstar a Intervenção nos próprios autos em que ela restou julgada procedente, tal como se vê das manifestações e decisões colacionadas junto à presente inicial anulatória.

Assim, em sintonia com o que já restou consignado em decisões anteriores e referentes a medidas interpostas neste Plantão de Recesso Forense, atinentes à aludida Intervenção na Saúde de Cuiabá, reitero o firme posicionamento de que não compete ao plantão judicial alterar prazos já definidos, nem rever, anular ou até mesmo suspender Termos já homologados, em especial em casos como o da hipótese dos autos, em que - em análise perfunctória e diante do supra delineado - a alegada ilegitimidade, nulidade e inconstitucionalidade do TAC não se sustenta.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar vindicado.
[...]

Negritos no original

O Município de Cuiabá interpôs
o presente
a
gravo
interno
em
razão
da decisão de indeferimento do pedido liminar, reiterando os mesmos argumentos lançados na peça
ini
cial
da
ação
anulatória
, para
, ao final, requerer a retratação da decisão
pelo relator
ou

o provimento do agravo
regimental

pelo colegiado
(ID 200740194).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
e
a
Procuradoria-Geral do Estado, nas contrarrazões apresentadas
, respectivamente,
nos
IDs

204454181
e
205817678
,
colimam o
desprovimento do
a
gravo
i
nterno interposto pelo Município de Cuiabá
.

E
, no mérito,
pedem a
improcedência
da

a
ção
a
nulatória, mantendo-se inalterado o
termo de ajustamento de conduta
firmado e homologado nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva n. 1017735-80.2022.8.11.0000.

Diante do afastamento temporário do Desembargador Orlando de Almeida Perri das funções judicantes perante o Órgão Especial,
os presentes autos foram remetidos a este
magistrado
,
em razão de ser o
substit
uto
legal

[
Portaria n
.
150, de 07
.
01
.
2024
]
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
do agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá
.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe
,
a
tutela provisória de urgência
está
disciplina
da
no art. 300 do
Código de Processo Civil
e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Conforme acima foi
ressaltado, no

presente agravo
interno
, o agravante

reitera os argumentos
apresentad
os
na petição
inici
al

da ação anulatória
,
pretendendo demonstrar a suposta ilegalidade do
t
ermo de
a
justamento de
c
onduta
firmado e homologado nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva n. 1017735-80.2022.8.11.0000.

O
agravante sustenta que
termo de ajustamento de
conduta

ora

questionado
foi firmado por representante que não é vinculado ao Município de Cuiabá, dado que a
i
nterventora estava legitimada a atuar no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, não do Município como
um
todo
. Além disso, argumenta que o

TAC
afronta a autonomia do
ente municipal
e
abrangeu cláusula sancionatória, que, no entendimento do
agravante
, representa nova hipótese de intervenção.

No entanto,
ao contrário do afirmado pelo agravante,
a legitimidade da então
i
nterventora, Danielle Pedroso Dias Carmona
Bertucini
, para assinar o
termo de ajust
amento
de conduta era
evidente, ressaindo clara no preâmbulo
do citado instrumento:

[...]
e de outro lado o MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o no 03.533.064/0001-46, cuja sede encontra-se situada na Praça Alencastro, no 158, Centro, Cuiabá/MT, CEP 78.005-906,
neste ato representado pela Ilma. Sra. Danielle Pedroso Dias Carmona
Bertucini
, Interventora na Saúde do Município de Cuiabá, designada através do Decreto Estadual no 164 de 14 de abril de 2023, que substitui o Prefeito Municipal de Cuiabá, exclusivamente na pasta da saúde, a quem foi conferido pela decisão judicial “amplos poderes de gestão e administração, podendo editar decretos, atos, inclusive orçamentários, fazer nomeações, exonerações, determinar medidas imperativas aos subordinados e demais servidores da Secretaria, até que se cumpram efetivamente todas as providências necessárias à regularização da saúde na capital mato-grossense
”
, doravante denominado COMPROMISSÁRIO [...]
Destacamos

Além disso, a
decisão que determinou a intervenção, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva n. 1017735-80.2022.8.11.0000, este Tribunal
de Justiça
conferiu à interventora, que substitui
u
o Prefeito
de Cuiabá
na
pasta
da Saúde, amplos poderes de gestão e administração, podendo editar decretos, atos,
atos
orçamentários, fazer nomeações, exonerações, determinar medidas imperativas aos subordinados e demais servidores da Secretaria
de Saúde
de Cuiabá
, até que se cumpram efetivamente todas as providências necessárias à regularização da saúde na cidade de Cuiabá,
tendo o

termo de ajustam
e
nto de conduta

sido
mero desdobramento da
i
ntervenção.

Dessa forma,
não resta dúvida

que a
i
nterventora nomeada representa
va
a Secretaria de Saúde de Cuiabá e, por corolário lógico, os acordos por firmados

pela servidora responsável pela interve
n
ção
obrigam seus sucessores, sendo
, pois,
descabida a afirmação de que
ela
não detinha legitimidade para firmar
o referido
acordo
de ajustamento de conduta
para dar continuidade aos avanços concretizados pelo período interventivo.

Dessarte
,
os pronunciamentos judiciais encontradiç
os
na
ação
direta
de
inconstitucionalidade interventiva

retiraram do
P
refeito
de Cuiabá

sua
autonomia gerencial do Município
de Cuiabá
, justamente pela
sua
inabilidade em conferir
concretude à autonomia gerencial, mormente levando em conta o completo caos no qual se encontrava a
saúde da
capital mato-grossense, em direção diametralmente oposta aos ditames constitucionais
.

Além do mais, é
também descabida a
alegação de que
a
s
cláusula
s
sancionatória
s

representa
m
nova hipótese de intervenção do Estado no Município
de Cuiabá
, visto que o acordo
de ajustamento
de conduta
firmado

é
desdobramento natural dos progressos alcançados pela intervenção
.

Além disso,
o TAC não transigiu sobre os direitos indisponíveis do
ente municipal
, mas
apenas
sobre a forma com que os mencionados direitos seriam exercidos, tendo como norte o estado de coisas inconstitucional em que se encontrava a
s
aúde em Cuiabá.

Dessa forma, n
ão demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência
deduzido pelo agravante
.

Posto isso
,
nego provimento
ao agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá
,
mantendo inalterad
a a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como
o
termo de ajustamento de conduta
firmado e homologado nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva n. 1017735-80.2022.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024